Tribunal: TJSP
Processo: 0000314-20.2017.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de concessão do benefício da suspensão condicional da pena – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – RECURSO MINISTERIAL –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de concessão do benefício da suspensão condicional da pena – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – RECURSO MINISTERIAL – Pleitos de (i) exasperação da pena-base do delito de tráfico; (ii) afastamento do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06; (iii) soma das penas dos delitos de tráfico e de posse ilegal de arma de fogo; (iv) fixação do regime inicial fechado; (v) afastamento dos benefícios do art. 44 do Código Penal – Recurso defensivo desprovido e ministerial provido.